Tribunal: TJMT
Processo: 1002596-83.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002596-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO), ELVECIO FRANCA RODRIGUES - CPF: 277.214.851-34 (EMBARGADO), FRANCISCO ALTAMIR FERNANDES - CPF: 084.155.509-52 (EMBARGANTE), FRANCISCO ALTAMIR FERNANDES - CNPJ: 33.431.704/0001-78 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO RODRIGUES FILHO - CPF: 438.284.118-60 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), BRENDA FRANCISCHINELLI SONVEZZO - CPF: 055.003.151-02 (ADVOGADO), THALITA REBECCA MONTANHA RAMOS MENDES - CPF: 117.660.657-32 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ELVÉCIO FRANÇA RODRIGUES ACOLHIDOS PARCIALMENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FRANCISCO ALTAMIR FERNANDES REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Elvécio França Rodrigues e por Francisco Altamir Fernandes contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto em processo de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de depósito judicial de parcelas futuras do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel rural; (ii) verificar se o acórdão incorreu em premissa equivocada ao reconhecer que imóveis não pertencem ao embargante Francisco Altamir Fernandes, sendo, portanto, indeferível o pleito de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto a Elvécio França Rodrigues, verificou-se omissão, uma vez que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre o pedido relativo ao depósito judicial. O vício é sanado, sem efeito modificativo, por tratar-se de questão estranha ao âmbito da recuperação judicial, devendo ser buscada em ação própria.

4. Em relação a Francisco Altamir Fernandes, não há omissão ou contradição, mas mero inconformismo com a decisão colegiada. O acórdão foi claro ao afirmar que os imóveis não lhe pertencem, inexistindo vício do art. 1.022 do CPC.

5. A utilização do recurso apenas para rediscutir a controvérsia caracteriza intuito protelatório, autorizando a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração de Elvécio França Rodrigues acolhidos parcialmente, apenas para sanar omissão, com efeito integrativo.

7. Embargos de declaração de Francisco Altamir Fernandes rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por caráter manifestamente protelatório.

Tese de julgamento:

1.

“ omissão em decisão colegiada deve ser sanada em embargos de declaração, ainda que sem efeitos modificativos, quando se tratar de ponto não enfrentado, mas relevante ao pedido.

2.

É manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração que objetiva unicamente rediscutir matéria já decidida, ensejando a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Elvécio França Rodrigues
e
Embargos Declaração
opostos por
Francisco Altamir Fernandes,
contra acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento.

O primeiro embargante,
Elvécio França Rodrigues,
sustenta que o acórdão é omisso em relação ao pedido para o depósito referente ao pagamento dos vencimentos futuros das parcelas do “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural”

Ao final pugna pelo acolhimento destes embargos para que seja sanados os vícios apontados com a concessão do efeito infringente.

Contrarrazões pela rejeição.

O segundo embargante,
Francisco Altamir Fernandes
, sustenta que o acórdão possui premissa equivocada, uma vez que “em nenhum momento o Embargante declarara a referida fazenda como de sua propriedade, unicamente declarando a produção rural naquela área.” (Id. 304834895 – Pág - 4)

Ao final pugna pelo acolhimento destes embargos para que seja sanados os vícios apontados com a concessão do efeito infringente.

Contrarrazões pela rejeição.

O Ministério Público se manifestou nos autos em parecer subscrito pelo Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pela rejeição dos embargos (Id. 305880364).

É

o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O primeiro embargante,
Elvécio França Rodrigues,
sustenta que o acórdão é omisso em relação ao pedido para o depósito referente ao pagamento dos vencimentos futuros das parcelas do “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural”.

Assiste razão ao embargante, de forma que passo a sanar a omissão.

Na petição inicial deste recurso de agravo de instrumento o recorrente/embargante pediu que “nos vencimentos futuros das parcelas do “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural” celebrado em 23/05/2023, deposite referidos pagamentos juntos aos autos de primeiro grau, a fim de se evitar dilapidação de referidos valores em detrimento da morosidade da instrução processual.” (Id. 265936288, pág. 11)

Ocorre que tal pedido não se mostra afeto a recuperação judicial. Ademais o acórdão cassou a decisão que concedeu a recuperação judicial.

Trata-se de interesse particular do recorrente que deve ser demandado em ação própria.

Nesse sentido é o parecer ministerial: “[...] não há omissão no acórdão objurgado neste ponto, vez que a questão é estranha aos autos de recuperação de piso e sequer há análise deste pedido pelo juízo singular, de modo que eventual análise em fase recursal configura supressão de instância.” (Id. 305880364 - Pág. 5).

Com essas considerações, os embargos opostos por Elvécio França Rodrigues, devem ser acolhidos tão somente com efeito integrativo.

O segundo embargante,
Francisco Altamir Fernandes
, sustenta que o acórdão possui premissa equivocada, uma vez que “em nenhum momento o Embargante declarara a referida fazenda como de sua propriedade, unicamente declarando a produção rural naquela área.” (Id. 304834895 – Pág - 4)

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Inexiste a omissão apontada.

O acórdão foi claro ao reconhecer que os imóveis não são de propriedade do embargante, e, portanto, não podem ser utilizados para fundamentar o pleito de recuperação judicial

Logo, não há falar em omissão.

Assim, resta evidente que a parte Embargante busca rediscutir a matéria neste ponto,
o que é vedado em sede de embargos de declaração
.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil para o embargante
Francisco Altamir Fernandes
.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância parcial com o ministério público:

1) ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
Elvécio França Rodrigues
para sanar a omissão com

efeito integrativo.

2)
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Francisco Altamir Fernandes
e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025